Tribunal: TJDFT
Processo: 0720987-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720987-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARQUE SAUDE INCORPORACAO IMOBILIARIA S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito por prescrição/decadência, no 0705748-72.2025.8.07.0018 (Id 236105449 dos autos de origem), ajuizada por PARQUE SAUDE INCORPORACAO IMOBILIARIA S.A. em desfavor de DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para obstar a exigibilidade da cobrança da ODIR com a imediata emissão do alvará de construção do Informativo de Aprovação de Projeto no 002/2025. O agravante em suas razões recursais alega que: (i) a Lei Distrital no 1.170/1996, que criou a Outorga Onerosa do Direito de Construir – ODIR, sofreu diversas alterações legislativas e, em 2013, o art. 2o, parágrafo único, previa que o potencial construtivo era a área máxima de construção estabelecida em normas ou leis de uso e ocupação do solo e não houve a cobrança; (ii) o coeficiente de aproveitamento dado pelo PDL Taguatinga em sua redação original, definia como coeficiente básico e como coeficiente máximo os mesmos 2,0 (dois inteiros) sendo ilegal a cobrança com base em norma alterada; (iii) a Administração não observou o art. 4o que prevê o prazo limite par o lançamento da ODIR, ocorrendo a decadência; (iv) o prazo prescricional para a pretensão da cobrança é de 5 anos e já decorreu 13 anos da expedição de alvará de construção; (v) a solicitação formulada para a Administração visa a redução da área construída o que torna indevida a cobrança de acréscimo da ODIR; (vi) deve ser observado o mesmo entendimento conferido às questões da Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT quanto à sua inexigibilidade como condição; (vi) a urgência está caracterizada pela impossibilidade de obtenção de alvará de construção no empreendimento voltado para a prestação de serviços médicos. Requer o deferimento de tutela provisória para obstar a exigibilidade da cobrança da ODIR para a emissão do alvará de construção referente ao Informativo de Aprovação de Projeto no 002/2025 e demais ônus derivados do mesmo fato. Em provimento definitivo, a confirmação da liminar. Preparo recursal (Id 72233112). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. De fato, os principais atributos do ato administrativo são as presunções de veracidade, em relação aos fatos a que se refere, e de legitimidade, por ter sido editado em conformidade com o disposto em lei, cuja natureza é relativa, sendo ônus da parte interessada em sua desconstituição provar inequivocamente a violação aos princípios acima aptos a infirmá-la, visando a correção da ilegalidade pela via judicial. Além disso, a Outorga Onerosa do Direito de Construir (ODIR), instituída pela Lei n. 1170/1996, prevê a obrigatoriedade da contrapartida pelo aumento do potencial construtivo de lote ou projeção a ser exigida mesmo após a conclusão da obra após a notificação, veja-se: Art. 7o - O não atendimento ao disposto nesta Lei sujeita o infrator à multa a ser definida pelo Poder Executivo, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação edilícia, urbanística e ambiental. § 1o Nos casos consolidados até a data de publicação desta Lei, a regularização será solicitada no prazo máximo de cento e oitenta dias, após notificação da respectiva Região Administrativa. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 1832 de 14/01/1998) § 1o Nos casos consolidados até a data de publicação desta Lei, a regularização deve ser solicitada no prazo máximo de 180 dias, após notificação pelo órgão gestor de planejamento urbano e territorial. (Alterado(a) pelo(a) Lei 7566 de 22/10/2024) § 2o O Poder Executivo inscreverá na dívida ativa do Distrito Federal o valor correspondente à outorga onerosa do direito de construir relativa ao acréscimo edificado nos casos em que o proprietário, notificado, não tiver procedido à regularização do imóvel. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 1832 de 14/01/1998). E, ainda, pode ser condição para futura a emissão da Carta de Habite-se da nova construção ou de procedimento administrativo, conforme previsão da Lei n. 1170/1996: “Art. 8o-A Excepcionalmente para as edificações com obras iniciadas até a data de 30 de setembro de 2015 e para as quais foi expedido Alvará de Construção sem a prévia cobrança da ODIR, pode ser concedida a Carta de Habite-se, desde que o empreendedor: (Artigo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 902 de 23/12/2015) I - requeira as providências para a apuração da incidência da ODIR e do respectivo valor; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 902 de 23/12/2015) II - apresente garantia em valor equivalente a 10% do valor venal do terreno indicado no IPTU. (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 902 de 23/12/2015) § 1o Cabe ao empreendedor optar por uma das seguintes modalidades de garantia: (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 902 de 23/12/2015) I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 902 de 23/12/2015) II - seguro-garantia; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 902 de 23/12/2015) III - fiança bancária; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 902 de 23/12/2015) IV - garantia real. (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 902 de 23/12/2015) § 2o A apuração da incidência e do valor da ODIR deve se efetivar em processo administrativo em prazo não superior a 2 meses. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 902 de 23/12/2015) § 3o O empreendedor deve recolher o valor da ODIR no prazo de até 30 dias após a notificação do valor apurado, podendo solicitar o parcelamento em até 12 parcelas mensais e sucessivas. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 902 de 23/12/2015) § 4o O não pagamento da ODIR na forma pactuada implica as seguintes penalidades: (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 902 de 23/12/2015) I - multa incidente sobre o valor devido e calculada nos mesmos percentuais aplicáveis aos tributos da competência do Distrito Federal recolhidos com atraso; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 902 de 23/12/2015) II - pagamento de juros de mora, nos mesmos percentuais aplicáveis aos tributos de competência do Distrito Federal recolhidos com atraso. (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 902 de 23/12/2015) Art. 8o-B Os questionamentos e reavaliações retroativos aos prazos estabelecidos nesta Lei Complementar acerca de procedimentos de cobrança de ODIR não exigida em tempo hábil ou exigida em valor insuficiente ou incorreto sujeitam a devida cobrança de prévio processo administrativo nos termos da legislação pertinente, assegurando-se ao interessado o exercício do contraditório e da ampla defesa. (Artigo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 902 de 23/12/2015)” Dito isso, conclui-se que na eventualidade do não recolhimento no prazo correto, compete à Administração Pública adotar as providências para a respectiva cobrança e, em caso de não pagamento, o débito poderá ser: inscrito em dívida ativa do Distrito Federal, objeto de procedimento administrativo, ou condição para futura emissão de Carta de Habite-se. No caso, o Alvará de Construção n. 53/2013, mesmo com o acréscimo de área de 7.741,08m2 para 39.960,17 m2, emitido em 06/11/2013, não previu a cobrança de ODIR (Id 235889016 – Págs. 4/5), a qual passou a ser exigida em razão de novo pedido de alvará de construção para registro de decréscimo de área em 2025. Logo, observa-se o longo lapso temporal entre a expedição do alvará de construção no ano de 2013 e a atual exigência de ODIR em 2025, podendo vir a ser caracterizada hipótese de prescrição, o que confere probabilidade à alegação do agravante. Ressalte-se que a análise perfunctória em sede de tutela provisória pode e deve ser revista após a efetiva instrução e análise percuciente dos elementos fáticos, com a apresentação de marcos temporais relacionados à suspensão ou interrupção de prazo extintivo, os quais devem ser objeto de instrução do processo. Sob a ótica da alegação de ilegalidade por estar fundada em redação legislativa posterior à época dos fatos, também deve ser objeto de análise percuciente a partir da declinação dos marcos temporais acima mencionados. Assim, em princípio, eventual postergação da cobrança da ODIR, como única condição pendente para a emissão de alvará de construção, não caracteriza dano irreversível à Fazenda Pública que impeça o deferimento da tutela provisória. Indefiro o pedido em relação aos “demais ônus derivados do mesmo fato” por se tratar de pedido genérico, abrangendo eventos que não estão descritos na peça inicial e de natureza futura e incerta. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão de tutela provisória recursal, apenas para obstar a exigência da ODIR, como única condição pendente para a emissão do alvará de construção, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo na origem para que dê cumprimento à presente, dispensando-se as informações. Em caso de descumprimento da tutela provisória, o juízo de origem deverá adotar as medidas coercitivas necessárias ao seu cumprimento. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital